Tribunal: TJDFT
Processo: 0012555-68.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012555-68.2009.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para apuração das custas processuais em relação ao Cumprimento de Sentença promovido no ID: 33268314 pelo DF. O demonstrativo foi acostado no ID: 71342225 - Pág. 1. É sabido que, nos termos do art. 82 do Código de Processo Civil, são devidas custas processuais pela parte vencida em uma demanda judicial. Diante disso, intime-se o SINDIRETA/DF para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o pagamento das custas apuradas pela Contadoria judicial, nos termos do art. 100, §1o, do Provimento Geral da Corregedoria. Trasladem-se as peças necessárias para a respectiva execução (ExTiJu no 0004981-91.2009.807.0000), inclusive a certidão de trânsito em julgado. Brasília, 7 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR